Tribunal: TJBA
Processo: 8004804-04.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004804-04.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMERSON JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO

APELADO: RHINO PROTECAO VEICULAR

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES, TATIANA SILVA MONTEIRO DE CASTRO PORTES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por RHINO PROTEÇÃO VEICULAR contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta por EMERSON JOSÉ DA SILVA, reconhecendo o direito à indenização securitária pelo sinistro ocorrido, fixando o valor da indenização conforme Tabela FIPE, com abatimentos a serem apurados em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do Termo de Adesão e do Regulamento Interno da embargante, especialmente no que se refere às cláusulas que preveem deduções no valor da indenização (cota de participação e mensalidades vincendas).

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou de forma suficiente os fundamentos do recurso de apelação, fixando o valor da indenização e determinando a apuração dos débitos incidentes em sede de liquidação.
4. As matérias apontadas como omitidas não foram objeto de impugnação específica nas contrarrazões, tampouco se mostram essenciais à modificação do julgado.
5. A oposição dos embargos tem caráter nitidamente infringente, com intuito de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via eleita.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento:
"1. A reapreciação de fundamentos jurídicos e cláusulas contratuais já enfrentadas no acórdão recorrido não é cabível por meio de embargos de declaração.
2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais ou documentos invocados pelas partes não configura omissão, quando a decisão está suficientemente fundamentada em tese jurídica capaz de resolver a controvérsia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.600.271/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.03.2017; STF, AgRg no ARE 791.292, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02.06.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Apelação Cível

nº
8004804-04.2023.8.05.0146
em que é embargante
RHINO PROTECAO VEICULAR
e embargado
EMERSON JOSE DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.